Tribunal: STF
Processo: HC 71677
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Júri. Alegação de irmão de
uma das vítimas de haver integrado o corpo de jurados. 3. Fato não
provado nos autos, sendo inconcebível, como reconheceu a decisão de
segundo grau, que, numa cidade pequena do interior, irmão de uma das
vítimas fizesse parte do corpo de jurados, sem que o juiz ou mesmo o
advogado de defesa viessem a saber. 4. Não cabe, ademais, em habeas
corpus, discutir fatos e provas. 5. Habeas Corpus indeferido.